Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, o paciente abordou a vítima em via pública e, com uma faca em punho, ameaçou esfaqueá-la, dizendo que ia matá-la, a fim de subtrair seu celular, o qual foi prontamente entregue pela ofendida, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente.
3. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo e roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, tendo-lhe sido aplicadas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida.
4. Tais circunstâncias indicam a audácia e o destemor do paciente, que não se intimida com a aplicação da lei, e justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.